Tribunal: TJMT
Processo: 1019056-55.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019056-55.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSELICE CARVALHO NEVES - CPF: 241.273.961-72 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), JOSELICE CARVALHO NEVES - CPF: 241.273.961-72 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1019056-55.2019.811.0001

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSELICE CARVALHO NEVES

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Recorrido(s):

JOSELICE CARVALHO NEVES

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

22/06/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TOI QUE DETECTOU DESVIO DE CONSUMO – FOTOS - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte Reclamante se insurge contra DUAS vistorias da Reclamada, alegando que foi acusada no TOI de desvio de consumo na Unidade Consumidora.

Entretanto, nas fotos anexadas aos autos é visível a adulteração da unidade consumidora, sendo correta a aplicação de multa por desvio de consumo, não havendo se falar em dano moral por corte de energia.

RECURSO DO CONSUMIDOR NEGADO O PROVIMENTO
.

RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

A parte Recorrente ENERGISA requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial ou, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte Recorrente JOSELICE requer em suas razões recursais, a reforma da sentença para incluir a condenação por danos morais, bem como, repetição do indébito.

As partes devidamente intimadas, apresentaram contrarrazões e requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão do Recorrente ENERGISA é a improcedência da ação, pois devidamente constatado o desvio de consumo, por TOI, fotos e aumento de consumo após a realização de ambas as vistorias que constataram desvios.

A parte autora procura demonstrar que sofreu danos morais ao ser acusada de desvio de consumo em sua unidade consumidora, entretanto, não se verifica pelos fatos narrados e pela prova produzida o efetivo dano moral.

Isso porque, restou comprovado pela Reclamada, que houve desvio de consumo através do TOI durante inspeção sendo a primeira feita em 10/01/2019 cuja Reclamante estava ausente, e a segunda vistoria feita em 14/05/2019, cuja Reclamante se recusou a assinar o TOI, fotos anexadas aos autos onde visivelmente se vê alterações na unidade consumidora da Autora.

Apesar da alegação da Autora de que a multa por aplicada em UC diversa da vistoriada, entendo que não deve prosperar, tendo em vista que em análise ao histórico de consumo da UC 304583-8, percebe-se redução considerável no consumo de energia um mês antes da vistoria, possivelmente ocasionando a vistoria, e aumento do consumo após. Fato este ocorrido nas duas vistorias.

Além disso, essa argumentação, esse malabarismo feito para tentar imputar erro à concessionária cai por terra da análise das fotos acostadas aos autos com a contestação, de onde, facilmente se observa que apesar da ligação direta da energia ter sido feita na linha da rua oposta, em proximidade da outra UC da lateral, observa-se que o fio é encaminhado até ao lado do padrão de energia exatamente da UC destes autos, em nome da parte autora, senão vejamos:

Observa-se que, quase que como numa tentativa futura de se ver livre de qualquer multa ou imputação de crime de furto de energia, efetivou a ligação no fio condutor da rua lateral, porém, com encaminhamento exatamente ao medidor de energia que se encontra em solo.

No local funciona um lava jato e é uma esquina (padrão de energia no chão)e no lado oposto, funciona o padrão da residência (que está no poste), sendo que, em verdade no mesmo local, na mesma casa existem duas unidades consumidoras, tanto é que os nomes das partes são de mesmo sobrenome, numa tentativa de gerar confusão e alegar erro, erro este que não vislumbro nem de longe e sim tentativa de indução a erro do julgador.

Além disso, a Reclamante assinou o Termo de Confissão de Dívida pelo qual pleiteia devolução do valor pago, aduzindo ainda que inexiste nos autos qualquer prova da ocorrência de vício de consentimento quando da assinatura do documento, que consolida a dívida, juntamente com as demais provas dos autos.

Sendo, portanto, o corte devido, conforme documentos e afirmação do próprio Autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da Recorrente JOSELICE e DOU PROVIMENTO ao recurso da Recorrente ENERGISA
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante da sucumbência, condeno o consumidor JOSELICE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020